Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS CONCEDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade à parte insurgente, tendo em vista que o ponto atacado lhe foi favorável na sentença.
2. Recurso não conhecido.